Tribunal: TJPA
Processo: 0816942-10.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0816942-10.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: GABRIEL EVAN ZEGGAI LAMBERT FILHO

AUTORIDADE: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO. ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM.

1.

Concedida a segurança para determinar o desbloqueio da conta bancária do advogado da parte, de vez que este não é parte no processo.

2.

Segurança concedida ao impetrante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER

E
CONCEDER A SEGURANÇA
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo(a) Exmo(a) Sr(a) Des(a) Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado por
GABRIEL EVAN ZEGGAI LAMBERT FILHO
, contra ato praticado pela
JUIZ DE DIREITO DA 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
, que determinou o bloqueio de conta bancária de terceiro estranho a lide, no caso, a conta do advogado da parte executada.

O impetrante requer, inicialmente, a gratuidade de justiça, sob argumento de que não possui recursos financeiros para litigar em juízo custeando as despesas relacionadas ao processo sem prejuízo de seu próprio sustento, assim reza o Art. 98 do Código de Processo Civil Brasileiro.

Acrescenta, ainda, que está suportando gravoso prejuízo decorrente de ato da autoridade coatora, consistente no bloqueio de seus bens via SISBANJUD há mais de 2 (duas) semanas.

No mérito, argumenta a violação do direito líquido e certo no sentido de cerceamento da livre disposição patrimonial sem qualquer embaraço, uma vez que pronunciamento jurisdicional da autoridade coatora tolheu indevidamente a disposição do patrimônio do Impetrante.

Assevera, com arrimo em jurisprudência, que a contrição patrimonial de pessoa estranha ao processo (terceiro estranho) caracteriza ato ilegal e por conseguinte, legitima o manejo do Mandado de Segurança como medida hábil ao desfazimento da ilicitude.

O impetrante indica ser advogado da parte Eliane Alves Silva, para atuar nos autos do processo nº 0815139-93.2022.8.14.0301, sendo a referida representação comprovada pela capa do processo de origem de execução, ou seja, este Causídico/Impetrante, patrocinava os interesses de sua cliente que figura como Executada nos autos em comento.

Refere que o ato coator corresponde a efetivação da penhora, tendo em vista que o juízo ora Autoridade Coatora, no momento da realização da penhora das contas bancárias, procedeu com o bloqueio das contas do Advogado da parte Executada e não da Executada.

Menciona que realizou peticionamento dos autos informando a Autoridade Coatora o fato ocorrido, sendo que após isto, ao tentar despachar, não conseguia qualquer contato com a secretaria ou o gabinete da 12a Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém – PA, uma vez que a ligação “não completava” bem como não encontrou o Causídico qualquer direcionamento no balcão virtual.

Salienta que o bloqueio de conta do advogado já perdura duas semanas, razão pela qual busca a a prestação jurisdicional perante o Tribunal de Justiça.

Assim, requer a concessão de tutela antecipada de urgência, no sentido de determinar a Autoridade Coatora que imediatamente desfaça a penhora realizada nas contas bancárias do Impetrante.

Ao final, a procedência da ação mandamental, no sentido de julgamento satisfativo concedendo ordem em favor do Impetrante para determinar que a sustação do ato ilegal.

Em decisão interlocutória, deferi o pedido de justiça gratuita e o pedido liminar.

A autoridade coatora apresentou informações (ID 16843377), explicando que, após o causídico informar o ocorrido ao Juízo, foi providenciado o desbloqueio de suas contas.

O Procurador de Justiça manifestou-se pela concessão da ordem.

É o essencial relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço a ação mandamental.

Cinge-se o presente caso à perquirição acerca da existência ou não de teratologia na medida judicial que determinou o bloqueio de conta do advogado da parte executada, nos autos de Execução de Título Extrajudicial n.º 0815139-93.2022.8.14.0301.

É curial assinalar que o Mandado de Segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo, que inexiste no caso presente.

Nessa perspectiva, nota-se dos documentos colacionados aos autos, que medida judicial impugnada se mostra teratológica, na medida que a ordem de bloqueio de conta de terceiro estranho a lide, no caso do advogado da parte, mostra-se equivocada.

Vale, ainda, acrescentar que o impetrante peticionou em juízo sobre a ocorrência do equívoco, no entanto, o magistrado determinou o cancelamento equivocado de bloqueio, porém esta ordem não foi cumprida, ou seja, o advogado permanece com restrição bancária há pelo menos duas semanas, conforme fez prova nos autos.

Nesse sentido, vale trazer a lume excerto do parecer ministerial:

“In casu, há direito líquido e certo a ser resguardado, uma vez que o impetrante não é parte do processo donde se originou o bloqueio de suas contas, tampouco se enquadra nas definições de “terceiro”, para ajuizamento dos embargos de terceiro, previsto no artigo 674 do CPC:”

À toda evidência, o ato judicial em questão representa equívoco concreto, que não pode ser tolerado, mormente considerando que o Magistrado determinou ordem de desbloqueio e esta não foi cumprida, permanecendo a restrição patrimonial de terceiro estranho ao processo.

A esse respeito, colaciona-se decisão do Superior Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO, POR TERCEIRO PREJUDICADO, DO RECURSO CABÍVEL (SÚMULA 202/STJ). QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. MANIFESTA ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA
. 1. Fora das circunstâncias normais, a doutrina e a jurisprudência majoritárias admitem a impetração de mandado de segurança contra ato judicial, ao menos nas seguintes hipóteses excepcionais: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo;
e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial.
2. Consoante a Súmula 202/STJ: "A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona a interposição de recurso."
3. Na espécie, o ato judicial apontado como coator mostra-se manifestamente ilegal, uma vez que, à revelia do devido processo legal, determinou a mitigação do sigilo bancário da impetrante, terceiro estranho à lide, para alcançar transações bancárias que refogem ao objeto e limites da demanda. 4. Recurso provido para conceder a segurança, cassando-se o ato judicial apontado como coator.

(STJ - RMS: 65228 PR 2020/0323858-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2022)

Presente essa moldura, é medida que se impõe, concessão da segurança, confirmando-se liminar proferida, para determinar a exclusão do impetrante do polo passivo da lide e a liberação dos valores constritos em seu nome, via “on line”, imediatamente.

Diante de todo o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA, confirmando a liminar proferida, para determinar que autoridade coatora, imediatamente, desfaça a penhora realizada nas contas bancárias do impetrante.

Sem custas, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Sem honorários, em vista no disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 23/07/2024